Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-96.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Juros

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Juros cobrados na fatura que extrapolam os cobrados nos contratos, bem como a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015, vigente à época do contrato. Juros do cartão readequados aos parâmetros legais. Compensação de valores pagos a mais a ser efetuada em saldo devedor. Repetição simples do indébito (se houver). Embargos declaratórios. Conferência delimitada no v. acórdão que deve ser realizada em liquidação de sentença. Prequestionamento. Embargos de declaração acolhidos para fim de esclarecimentos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012254-96.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante JANAINA PAIÃO TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1012254-96.2018.8.26.0344/50000
Embargante: Janaina Paião Trevisan
Embargado: Banco Bmg S/A
Voto no 20.094
Embargos
de
declaração.
Apelação
Cível.
Ação
declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de
cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de
valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência
de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de
Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente
autorizada. Juros cobrados na fatura que extrapolam os
cobrados nos contratos, bem como a limitação legal
prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada
pela Instrução Normativa no 80/2015, vigente à época do
contrato. Juros do cartão readequados aos parâmetros
legais. Compensação de valores pagos a mais a ser efetuada
em saldo devedor. Repetição simples do indébito (se
houver). Embargos declaratórios. Conferência delimitada
no v. acórdão que deve ser realizada em liquidação de
sentença. Prequestionamento. Embargos de declaração
acolhidos para fim de esclarecimentos, sem efeito
infringente.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.387/395, em sede de Agravo de Instrumento, que,
por seu conteúdo, deu parcial provimento ao recurso.
A embargante afirma, em resumo, ser
necessário esclarecer se a readequação determinada em V.
Acórdão ocorrerá por meio de liquidação de sentença.
Por fim, faz o prequestionamento de
matéria federal e constitucional para fins de interposição de
recursos às instâncias superiores.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada.
É o relatório.
A embargante afirma que há necessidade
de esclarecer se a readequação determinada em V. Acórdão
ocorrerá por meio de liquidação de sentença.
Pois bem.
No caso, constou da fundamentação do
acórdão o seguinte:
“existindo fundamento fático e legal a
conferir validade jurídica à cobrança perpetrada pela ré, através
da Reserva de Margem Consignável, merece reforma a sentença
somente no tocante aos valores espelhados nas faturas
constantes nos autos, em que os juros extrapolaram o índice
legal de 3,50% previsto no momento da contratação.
Neste caso, em que eles não podem
prevalecer, deverá haver a readequação do contrato e dos juros
cobrados a mais, realizando-se o decote dos valores cobrados
em excesso, em obediência aos parâmetros legais, com a
compensação no saldo devedor.
Eventual repetição de indébito deve ser
feita de forma simples, por inexistência de má-fé da ré, que se
pautou pela cobrança segundo interpretação possível de
cláusulas contratuais.”
No entanto, para deixar a questão bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
esclarecida, reputo conveniente acrescentar a seguinte consideração: Tudo a conferir em liquidação de
sentença, para que haja decote do excesso praticado,
compensando-se do saldo devedor ou, não havendo, repetir o
indébito acima do contratado, mas de forma simples.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, acolhe-se o
recurso de embargos de declaração, apenas, para fim de
esclarecimento, sem efeito infringente.
Hélio Nogueira
Relator